Tribunal: STF
Processo: Rcl 46974
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Daniel dos Santos Duarte contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Rescisória 2201154.45.2017-8.26.0000 assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - Concurso público - Soldado PM 2ª Classe (Edital DP-5/321/14) - Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital - Pretensão de nomeação e posse no cargo público, sob a alegação de preterição, mais pagamento de indenização por danos morais - Sentença de improcedência mantida pelo v. acórdão rescindendo - Violação manifesta da norma jurídica, obtenção de prova nova, cuja existência ignorava, capaz por si só de assegurar pronunciamento favorável e, reflexamente, dolo da parte contrária - Art. 966, III, V e VII, do CPC - Inocorrência - Preliminar de carência da ação afastada - Alegação de violação aos arts. 926 e 927 do CPC, que estabeleces a necessidade de uniformização da jurisprudência nos Tribunais - Situação que não autoriza a propositura de ação rescisória - Alegada ofensa a precedente vinculante, proferido em sede de repercussão geral (STF, Tema 784), não caracterizada – Prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável e dolo da parte contrária não verificados - Alegação de que outros candidatos, em situação idêntica, foram nomeados e empossados, muitos deles com classificação inferior, por meio de decisões judiciais – Ação rescisória que não pode ser manejada para se obter juízo de retratação ou uniformização de jurisprudência - Aplicação da Súmula 343 do STF - Precedentes - Rejeição da matéria preliminar. Improcedência da ação” (pág. 144 do documento eletrônico 13).
    O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade desta Suprema Corte quanto ao decidido no julgamento do RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral.
    Requer, ao final, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação (pág. 20 do documento eletrônico 1). Pede também o benefício da justiça gratuita.
    É o relatório necessário. Decido.
    Concedo a gratuidade de justiça.
    Bem examinados os autos, entendo que a presente reclamação não merece prosperar.
    Consigno, inicialmente, que deixo de ouvir a Procuradoria-Geral da República pela existência de jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Corte sobre a questão versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Pois bem. O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Ademais, o inciso II do § 5° do art. 988 informa que a reclamação não será admitida quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Como se constata, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é inviável o ajuizamento de reclamação se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso.
    No caso sob exame, verifico que o reclamante impugnou o acórdão reclamado mediante a interposição de recurso especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos pelo TJSP. Ato contínuo, o reclamante interpôs agravos aos tribunais superiores, ainda pendentes de um desfecho (pág. 87 do documento eletrônico 87).
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o AREsp nº 1.770.889/SP não foi conhecido pelo Ministro Presidente daquela Corte. A decisão monocrática foi combatida por meio de agravo interno, o qual, no momento, aguarda apreciação.
    Por fim, ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator